Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015700-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARISTIDES DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 314.318.361-68 (APELADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (APELANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS

- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade e uma vez comprovada a falha na prestação de serviço odontológico

conforme provas apresentadas pela parte Autora a rescisão contratual é medida que se impõe.

Tendo ocorrido a rescisão contratual em razão d falha na prestação do serviço impõe-se a indenização pelos danos materiais concernente ao montante pago pelo Autor pelos serviços não prestados.

Caracterizado no caso o dano moral tendo em vista que
a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autor que extrapolam o mero aborrecimento, já que

teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese

e ainda viu-se obrigado a buscar novo tratamento em clinica diversa, situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada.

O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico e também aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que constatado ser excessivo á passível de redução.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015700-73-2024

APELANTE:
CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA

APELADO:
ARISTIDES DOS SANTOS BARBOSA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Clínica Odontológica Sorriso Popular Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para o Autor
,
condenar
a Requerida/Apelante ao pagamento de R$
1.040,00 (mil reais e quarenta centavos), a título de danos materiais
corrigidos pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de
R$ 10.000 (dez mil reais), a título de danos morais
, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Apelado
ajuizou ação contra a Clínica Odontológica Sorriso Popular LTDA - ME, ora Apelante

requerendo a rescisão de contrato, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sustentando que
contratou a clínica para a confecção de uma prótese dentária no valor de R$ 1.040,00,
(mil e quarenta reais), pago parceladamente no cartão de crédito, contudo, o
serviço não teria sido prestado
em prazo razoável, o que o levou a buscar outro profissional para o procedimento, sobrevindo a sentença recorrida.

Assevera que no caso não houve falha na prestação do serviço,
argumentando que não houve descumprimento contratual e que a revelia não produz de forma automática seus efeitos, cabendo ao Juízo a análise da integralidade das provas.

Sustenta que consta do fundamento da sentença que não há provas de que a Apelante tenha prestado o serviço, no entanto, está

comprovado, através de documentos apresentados pela própria parte Autora, que a Clínica Odontológica Sorriso Popular LTDA - ME, ora Apelante, de fato, cumpriu com sua obrigação contratual, entregando a prótese dentária contratada pelo Recorrido, conforme termo de entrega subscrito pela mesma.

Verbera que o serviço foi realizado não podendo ser atribuído à Apelante descumprimento contratual, acrescentando que inexiste prova de supostos danos, uma vez que o Apelado não comprova efetivo prejuízo ou que a prótese possuía defeito.

Assinala que o mero descontentamento do Apelado com os prazos de confecção ou a escolha subjetiva por um novo profissional não caracterizam falha na prestação do serviço, tampouco, ensejam indenização por danos morais, pois, não há prova de qualquer conduta ilícita por parte da Apelante.

Sustenta que o valor da condenação demonstra-se excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para afastar a condenação imposta à Apelante, e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que
houve falha na prestação do serviço
, acrescentando que a prótese em questão não

resultou em melhora para o Recorrido, sendo que a conduta da Apelante causou graves prejuízos o Apelado, pois,
os serviços contratados não foram prestados
, o que constitui fato suficiente para a caracterização de danos extrapatrimoniais, sobretudo porque
enfrentou profundos aborrecimentos, especialmente, estéticos e de saúde bucal
.

Alega que o recurso é protelatório, tendo em vista que
é evidente a falha na prestação do serviço, já que a Apelante sequer entregou a contraprestação para a qual foi contratada
, e insiste em induzir o Poder Judiciário a erro ao apresentar um termo de consentimento de escolha e entrega de posse assinado por terceira pessoa, alheia à relação contratual, nomeadamente “Lucia Misael Barbosa.”

Assevera ser devida a condenação, não merecendo reforma a sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação ajuizada pela parte Recorrida declarando a rescisão contratual, bem como condenou a Apelante ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) e danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constata-se que a parte Autora ajuizou a ação em que sustenta ter contratado a Clínica Apelante para confecção de um prótese,
cujo serviço não foi prestado, sendo obrigado a contratar os serviços de outro profissional
,
ocorrendo falha na prestação do serviço a ensejar os danos pleiteados
.

Quanto a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, acrescentando que comprovou a entrega da prótese para o Autor e, ademais, não ocorreu falha na prestação do serviço.

Constata-se que no caso a Apelante foi citada, sendo designada audiência de conciliação na qual não compareceu, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

No caso apesar de a Apelante sustentar que a decretação da revelia não produz
de per si
seus efeitos, no entanto,
não se verifica que tenha apresentado provas para desconstituir os direitos sustentados pelo Autor
.

Cumpre anotar que o Autor afirma que embora tenha contratado os serviços da Apelante estes não foram prestados conforme contrato firmado entre as partes, sendo que
a Apelante apesar de juntar documento que seria referente a entrega da prótese, todavia, o documento que junta aos Autos concernente a “Termo de Consentimento de Escolha e Entrega de Prótese Dentária datado de 08/03/2023 é assinado por Lucía Misael Barbosa pessoa esta estranha à lide.

Neste contexto, necessário ressaltar que
o caso versa sobre relação de consumo, sendo, inclusive objetiva a responsabilidade da Apelante, tendo em vista que figura como prestadora de serviço,

conforme se verifica do artigo 14 do CDC que estabelece o seguinte:

Art. 14
-
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Em conformidade com o § 3o do referido dispositivo legal,
a responsabilidade da Apelante poderia ser afastada caso comprovasse
a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu
.

A parte autora, por sua vez, trouxe aos autos elementos que comprovam a falha na prestação do serviço , como a reclamação formulada junto ao Procon, os gastos suportados com a realização do serviço em outra clínica odontológica, o recibo de pagamento realizado à Apelante e também o pagamento realizado a outra clínica que teve de contratar, conforme se vê no ID 279624858 e seguintes.

Os documentos juntados pela parte Autora formam um conjunto probatório suficiente para configurar a falha na prestação do serviço, máxime porque não desconstituídos pela Apelante que não apresentou documentos hábeis para afastar a sua responsabilidade como mencionado.
.

Diante desse quadro, resta evidente a falha na prestação do serviço, não tendo a Apelante êxito em afastar os fatos sustentados pelo Autor de forma que
a rescisão do contrato é medida que se impõe, como bem determinado pelo Juízo de origem, implicando na restituição do montante pago pelo Autor correspondente a R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), devidamente corrido.

No mais, é certo que
a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autos que extrapolam o mero aborrecimento, já que

teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese

e ainda viu-se obrigado a buscar novo tratamento em clinica diversa situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada
.

No entanto,
com relação ao valor da condenação
registro que o montante a título de danos morais deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além de atender os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade de forma que considerando as circunstâncias, o dano, suas consequências, a capacidade financeira das partes,

tenho que
o valor da condenação revela-se excessivo cabendo a sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que melhor atende a situação retratada nos Autos e aos princípios mencionados.

Acerca da questão os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Silva e Vigolo Ltda., visando à reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) se a ausência de designação de audiência de conciliação e de instrução e julgamento configura nulidade processual; (iii) se houve falha na prestação do serviço odontológico pela requerida; e (iv) se o valor arbitrado a título de danos morais e a condenação às custas e honorários advocatícios são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade não se verifica, pois o recurso apresenta os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o inconformismo com a sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. A ausência de audiência de conciliação não constitui nulidade, conforme art. 334, § 4o, do CPC, diante da ausência de prejuízo à recorrente, que teve ampla oportunidade de se manifestar no processo.

5. Não há cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e julgamento, pois o magistrado pode indeferir diligências inúteis, com base nos arts. 370 e 371 do CPC, e a questão foi adequadamente instruída por prova documental e pericial.

6. A falha na prestação de serviço odontológico restou comprovada por elementos apresentados pela autora, como relatórios médicos, fotografias e comprovantes de despesas, não sendo afastada pela requerida, que não trouxe prova técnica ou documentação, como prontuários odontológicos.

7. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade.

8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da autora e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2. O magistrado pode indeferir diligências probatórias que julgue desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa, quando os autos estejam suficientemente instruídos.

3. A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC é cabível quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao fornecedor.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa e cabendo-lhe afastar a responsabilidade mediante prova de excludentes legais.

5. O montante da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 282, § 1o, 334, caput e § 4o, 370, 371 e 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2017; TJ-MG, AC no 10000221452881001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 23/08/2022; TJ-SP, AC no 1006563-97.2016.8.26.0562, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 28/05/2022. (N.U 1012258-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNSÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Nos termos do entendimento manifestado pelo STJ, os profissionais liberais possuem obrigação de resultado quando o serviço prestado tem cunho funcional e/ou estético, como ocorre nos
casos de procedimentos/tratamentos odontológicos que envolvem extração de dentes, implantes e prótese dentária. Em tal situação, existe a presunção de culpa do profissional, a implicar na inversão do ônus da prova em favor da vítima, para transferir àquele a obrigação de elidir sua culpa. Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo profissional e não tendo ele produzido provas capazes de elidi-la, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela parte autora.
A clínica odontológica à qual está vinculado o profissional possui igual responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima, até porque a sua responsabilidade,
via de regra
, é objetiva.

O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva
.
Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte autora, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do
abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados
em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela parte ré.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre
tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e
desestimula-lo
na reiteração do ilícito
”
(TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)
.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025